Tribunal: STF
Processo: HC 107733
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE RELATOR, DO STJ, QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA: AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR (SEIS BARRAS DE CHOCOLATE AVALIADAS EM R$ 31,80). SUBTRAÇÃO DOS BENS PARA COMPRAR DROGAS: CONDUTA DE CONSIDERÁVEL OFENSIBILIDADE. ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO PACIENTE. FURTO PRIVILEGIADO (CP, ART. 155, § 2º): PACIENTE REINCIDENTE. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 691-STF: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. A prática reiterada de furtos para comprar drogas, independentemente do valor dos bens envolvidos, não pode, obviamente, ser tida como de mínima ofensividade, nem o comportamento do paciente pode ser considerado como de reduzido grau de reprovabilidade. Precedente: HC 101144/RS, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 22/10/2010.



    3. O princípio da insignificância não se aplica quando se trata de paciente reincidente, porquanto não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento lesivo. Precedentes: HC 107067, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 26/5/2011; HC 96684/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 23/11/2010; HC 103359/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ 6/8/2010; HC 100367, 1ªTurma, rel. Min. Luiz Fux, DJ de 8/9/2011; 



    4. O § 2º do artigo 155 do Código Penal (“§ 2º. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.” - grifei), ao admitir o reconhecimento do furto privilegiado a réu primário, traz ínsita a vedação do benefício a reincidentes. 



    5. In casu, em que pese o ínfimo valor dos bens furtados, a rejeição da tese da insignificância restou plenamente fundamentado pelo Juízo na existência de duas sentenças transitadas em julgado contra o paciente por crimes contra o patrimônio. 



    6. O paciente duplamente reincidente não tem direito ao privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, benefício reservado a réus primários.



    7. Parecer do MPF pelo desprovimento do agravo regimental.



    8. Agravo regimental desprovido.